Tribunal: CARF
Processo: 14041.001236/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001236/2008-57
ACÓRDÃO
9202-011.706 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.706 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001236/2008-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-008.755 (fls. 112/118), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, conforme
ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
GFIP.
DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de informar
os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista na legislação
previdenciária.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFASTAMENTO
PARCIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE
ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O valor da multa merece ser recalculado, uma vez que os valores pagos a título de
bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que
cumpridas as condições estabelecidas pela al. “t” do § 9' do art. 28 da Lei n'
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a multa seja recalculada considerando o decidido
nos processos de nos 14041.001228/2008-19 e 14041.001230/2008-80.
Utilizo trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSELHO CULTURAL THOMAS
JEFFERSON contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília – DRJ/BSA –, que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência da multa (CFL 68), no montante de R$ 131.434,21 (cento
e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) por
ter apresentado GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inc. IV, § 5o
da Lei no 8.212/91 e art. 225, inc. IV, § 4o do Decreto no 3.048/99, no período de
01/2004 a 12/2004.
De acordo com o relatório fiscal,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.706 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001236/2008-57
3
4. O fato gerador que o Contribuinte deixou de informar refere-se à
remuneração paga a segurados empregado e contribuinte individual, não
informada na GFIP das competências de 01/2004 a 12/2004, cujos valores
foram apurados em folha de pagamentos e recibos de pagamentos a
pessoa física. Embora o Contribuinte tenha considerado esses valores de
remuneração como base de cálculo das contribuições previdenciárias, não
os informou em GFIP, descumprindo, assim, obrigação previdenciária
acessória.
(...)
6. Além disso, também não foram informados em GFIP os valores de
remuneração relativos à concessão de bolsa de estudo a segurado
empregado elou a parente deste.
O Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 126/152) visando rediscutir a
seguinte matéria: a) inexigibilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória
conexa à principal (contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo concedidas aos
dependentes dos segurados), quando esta não é devida. Pelo despacho de fls. 168/173, foi dado
seguimento ao Recurso Especial do contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria com base
no acórdão paradigma no 2402-009.811.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 183/195.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) inexigibilidade de multa por descumprimento de obrigação acessória conexa à
principal (contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo concedidas aos
dependentes dos segurados), quando esta não é devida (com base no acórdão
paradigma no 2402-009.811).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 112/118):
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.706 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001236/2008-57
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2004 a 31/12/2004 OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de informar
os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista na legislação
previdenciária.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AFASTAMENTO
PARCIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELOS SEGURADOS. BOLSA DE
ESTUDOS. CONCESSÃO A SEGURADOS. OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES LEGAIS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O valor da multa merece ser recalculado, uma vez que os valores pagos a título de
bolsa de estudos a segurados empregados e contribuintes individuais não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, desde que
cumpridas as condições estabelecidas pela al. “t” do § 9' do art. 28 da Lei n'
8.212/91.
(...)
Voto
(...)
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada foi
trazida pelo recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário.
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada às obrigações
principais, apreciadas por esta eg. Turma, nesta mesma sessão de julgamento, nos
processos de nos 14041.001228/2008-19 e 14041.001230/2008-80, tendo logrado
êxito parcial em ambos. Peço licença colacionar as ementas dos
retromencionados autos:
(...)
Assim, as exclusões da base de cálculo da contribuição previdenciária dos valores
referentes às bolsas de estudos concedidas aos empregados deverão ser
observadas para fins de cálculo da sanção aplicada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que a multa seja
recalculada considerando o decidido nos processos de nos 14041.001228/2008-19
e 14041.001230/2008-80.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2402-009.811:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.706 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001236/2008-57
5
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO
COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE
DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva.
(...)
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em
15/09/2008 mediante o Auto de Infração (AI) DEBCAD 37.144.413-6 - CFL 68 -
período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004 e 01/01/2007 a 31/12/2007 valor
R$ 51.444,73 com fulcro em descumprimento de dever instrumental previsto no
art. 32, inciso IV, §§ 3o. e 5o., da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.
9.528/97, c/c art. 225, inciso IV e § 4', do Decreto 3.048/99 (apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias), conforme discriminado no relatório fiscal.
Voto Vencedor
(...)
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição
previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental, (pg. 8)
(...)
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo art.
106, II, alíneas 'a' e 'b', do Código tributário Nacional, há que se verificar a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.706 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001236/2008-57
6
situação mais favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a
inserção dos dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção.
(...)
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal e com base
nessa premissa o art. 195, I, alínea a da Constituição Federal deve ser
interpretado utilizando-se os conceitos construídos pelo Direito do Trabalho o
qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito competente para se
manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos de trabalho.
(...)
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no
presente lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada
(observado o limite legal) e lançada no processo referente ao descumprimento da
obrigação principal e que, nos referidos processos, os fatos geradores foram
cancelados, impõe-se, por conseguinte, o cancelamento do presente lançamento,
(...)
Verifica-se que os acórdãos recorridos e paradigma são convergentes, pois ambos
entendem por aplicar no lançamento da multa CFL 68 os reflexos decorrentes do provenientes do
ajuste (ainda que parcial) do lançamento das obrigações principais que são base para a
penalidade.
Contudo, nestas situações o que o RECORRENTE pretende é meramente fazer com
que os processos (principal e apensos) possuam decisões congruentes. Em outras palavras, tendo
apresentado recurso especial nos autos dos processos de obrigações principais, o contribuinte
maneja o recurso especial também nos processos que têm por objeto as penalidades reflexas, a
fim de que, caso obtenha o provimento de seu recurso, os reflexos da citada decisão sejam
irradiados aos demais lançamentos ligados ao principal, como o presente.
Neste sentido, com a devida vênia, entendo que o recurso especial não merece ser
conhecido neste ponto.
Isto porque a insurgência do contribuinte neste caso é um reflexo das razões
recursais de mérito apresentadas nos processos de obrigações principais, unicamente
relacionadas à “contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo concedidas aos dependentes
dos segurados”.
Neste sentido, a partir de 04/10/2024 passou a viger a Súmula CARF no 211, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 211
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.706 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001236/2008-57
7
A contribuição previdenciária incide sobre as importâncias pagas aos segurados
empregados a título de auxílio-educação, bolsas de estudo e congêneres,
concedidos a seus dependentes antes da vigência da Lei no 12.513/2011.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.026; 9202-010.179; 9202-011.040.
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
No caso, o acórdão de recurso voluntário proferido nos autos dos processos de
obrigações principais firmou o entendimento de que “apenas com a edição da Lei no 12.513/2011,
muitos anos após a ocorrência dos fatos geradores em escrutínio, a isenção das bolsas de estudo
concedidas aos dependentes passou a ser prevista”. Consequentemente, ao asseverar que “a
redação vigente do art. 28, § 9o, al. ‘t’ da Lei no 8.212/91, à época dos fatos geradores, não excluía
do salário-de-contribuição as bolsas de estudo concedias aos dependentes dos segurados”, rejeitou
o pleito do contribuinte e manteve o lançamento sobre a citada verba.
Desta feita, tendo em vista que o entendimento da Turma recorrida encontra-se em
harmonia com a Súmula CARF no 211, não cabe recurso especial contra a referida matéria, ainda
que a citada Súmula tenha sido aprovada após a interposição do recurso, conforme disciplina o
art. 118, §3o, do RICARF.
Do acima exposto, entendo que não deve ser conhecido o recurso da Contribuinte
neste ponto.
CONCLUSÃO
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.706 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 14041.001236/2008-57
8
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 212
DF CARF MF
Original